Tribunal: TJSP
Processo: 2190036-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE FINANCEIRO ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da ré contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Aplicação de reajustes anuais, sejam por sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares, em índices maiores daqueles previstos na ANS não se afigura, por si só, abusiva. Ônus da operadora, no entanto, de demonstrar atuarialmente a necessidade dos reajustes

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE FINANCEIRO ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência da ré contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Aplicação de reajustes anuais, sejam por sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares, em índices maiores daqueles previstos na ANS não se afigura, por si só, abusiva. Ônus da operadora, no entanto, de demonstrar atuarialmente a necessidade dos reajustes segundo os critérios do contrato entabulado entre as partes. Cláusula contratual que prevê genericamente a possibilidade de reajuste por sinistralidade. Ausência de adequada informação ao consumidor. Abusividade, a princípio, existente. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, neste momento, para o deferimento da tutela provisória. Agravo desprovido.